Tribunal: STF
Processo: ARE 1437899
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE. COBRANÇA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERCO CONSTITUCIONAL. DEFERIMENTO. INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM RAZOAVEL. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não obstante a lide verse acerca de pedido de pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, a matéria devolvida a este Tribunal em face da interposição do recurso de apelação, refere-se tão somente aos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20, 83º do CPC. Compulsando os autos, verifico que a sentença vergastada não merece qualquer reparos. Vejamos.



    2. 0s honorários de sucumbência são verbas de caráter alimentar, devidas ao advogado que diligenciou no sentido de bem defender a parte que o constituiu. A condenação emana da orientação segundo a qual impende responsabilizar aquele que deu causa ao litígio judicial, não sendo escorreito penalizar com o adimplemento dos honorários a parte amparada pelo direito.



    3. Neste diapasão, reconhece-se a propriedade da condenação do Município de Flores ao adimplemento dos honorários advocatícios devidos ao causídico da Sra. Marta Riniane Oliveira de Siqueira, autora em ação ordinária. Resta-nos somente ponderar a correição do quantum arbitrado pelo Juiz primevo.



    4. Da leitura dos autos, observo que o objeto da lide refere-se apenas a matéria de direito, não existindo nos autos qualquer dilação probatória, limitando-se somente a juntada de documentos da autora. Não obstante esses fatos, o juiz a quo quando prolatou a sentença, julgou parcialmente os pedidos, condenando o ente político ao pagamento de honorários advocatícios a base de 10% sobre o valor da condenação.



    5. Nas sentenças de natureza condenatória, quando o juiz as profere, o valor da condenação passa a ser o novo parâmetro, inclusive para condenação em honorários advocatícios.



    6. No presente caso, como se trata de uma sentença de cunho condenatório, o juiz se baseou no valor da condenação para a fixação das verbas sucumbenciais e o seu percentual (10%), não ofende o trabalho desempenhado pelo advogado, já que, mesmo tratando-se de Fazenda Pública, observou o princípio da equidade e a natureza e a complexidade da causa, nos termos do que preceitua o artigo 20, 88 39 e 49 do CPC/1973, vigente quando da prolatacão da sentença.



    7. À unanimidade de votos, negou-se provimento à Apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 37, IX e X, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente